Tribunal: TJSP
Processo: 2034855-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DO TRATAMENTO EM REGIME DE "HOME CARE" – PRESCRIÇÃO MÉDICA – SÚMULA 90 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.